Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. ISENÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE DEVOLVIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o réu abster-se de efetuar os descontos a esse título; e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de 06/2024, data do diagnóstico, com a devida correção. Sustenta que a sentença deixou de observar a possibilidade de abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual de imposto de renda, conforme já reconhecido pela jurisprudência, sob pena do ressarcimento do valor total poder gerar uma situação de dupla devolução. Afirma que há equívoco na sentença quanto à correção do valor. Pede a reforma da sentença apenas para que seja assegurada a possibilidade de abatimento de eventuais valores já restituídos na via administrativa ou por meio de declaração de ajuste anual de imposto de renda, bem como a aplicação da taxa SELIC.
II. Contrarrazões apresentadas, cuja manifestação é no sentido de que não se opõe aos pedidos da parte Recorrente, porquanto tais pontos não alteram a substância do julgado quanto ao reconhecimento da isenção e do Direito à restituição e, de igual forma, não se opõe à eventual modificação e consequente integração, pelo Juízo ad quem, de tais pontos na Sentença.
III. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
IV. A irresignação do recorrente circunscreve-se à pretensão de ver reconhecida a possibilidade de compensação de eventuais valores já restituídos na esfera administrativa ou por intermédio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, bem como à incidência da taxa SELIC. Em contrarrazões, a recorrida expressamente anuiu à ressalva aventada, razão pela qual mostra-se de rigor a integração do decisum nesse particular.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a possibilidade de compensação de eventuais valores já devolvidos administrativamente ou por intermédio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, bem como sejam corrigidos pela taxa Selic. Mantidos os demais termos.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.